Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BULLYING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Se os elementos de prova existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre instituição de ensino e família do aluno deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o CDC, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa, no entanto, deve-se demonstrar o dano e o nexo causal.
4. Evidenciados esses elementos, é devida a condenação da escola no pagamento dos danos morais e danos materiais, consistentes nos gastos comprovados pelo autor, em decorrência das intimidações reiteradas.
5. Quanto ao arbitramento de um montante a título de compensação pelos danos morais, a quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico, sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial, para que comportamento semelhante não volte acontecer no futuro.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

.